Tribunal: TJSP
Processo: 1095193-94.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo dos ora embargantes. Sentença mantida. Vícios alegados não caracterizados. [1] Sentença surpresa. Irregularidade que deveria ter sido combatida por embargos junto ao Juízo de Primeiro grau. Atitude tardia. Preclusão admitida. [2] Art. 397 do Código Civil. Notificação extrajudicial havida, [3] Art. 355 do CPC. Provas desnecessárias.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo dos ora embargantes. Sentença mantida. Vícios alegados não caracterizados. [1] Sentença surpresa. Irregularidade que deveria ter sido combatida por embargos junto ao Juízo de Primeiro grau. Atitude tardia. Preclusão admitida. [2] Art. 397 do Código Civil. Notificação extrajudicial havida, [3] Art. 355 do CPC. Provas desnecessárias. Julgamento antecipado possível. [4] Renovação da garantia. Questão que não modifica o resultado da demanda. [5] Qualidade da cana de açúcar. Questão despicienda. [6] Honorários de advogado incidentes sobre o valor da causa. Decisão de Primeiro grau mantida em Segundo. Argumentação da parte que não altera o critério judicial em ambas as instâncias. Ausência de vícios. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.